Tribunal: TJSP
Processo: 0024425-28.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decreto no 66.421/2022, do Governador do Estado de São Paulo, exigindo comprovante da vacinação aos servidores do Estado ou de atestado médico que evidencie sua contraindicação para a vacinação contra a Covid-19, sob pena de eventual responsabilização por infração disciplinar. Reflexos concretos na atividade da impetrante, servidora pública estadual. Não incidência da Súmula

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Decreto no 66.421/2022, do Governador do Estado de São Paulo, exigindo comprovante da vacinação aos servidores do Estado ou de atestado médico que evidencie sua contraindicação para a vacinação contra a Covid-19, sob pena de eventual responsabilização por infração disciplinar. Reflexos concretos na atividade da impetrante, servidora pública estadual. Não incidência da Súmula 266 do STF. Preliminar de ausência de interesse processual analisada em conjunto com o mérito. Conhecimento da impetração.

Direitos individuais da impetrante que se submetem aos direitos sociais dispostos na Constituição Federal. Situação excepcional de pandemia que justifica a restrição trazida no ato normativo impugnado. Ilegalidade não configurada. Medida que visa à preservação de saúde da coletividade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Segurança denegada.